Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PATAMAR DIVERSO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal). A defesa sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, alegando que os motivos e circunstâncias do crime foram indevidamente valorados negativamente e que a fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea foi inferior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto), sem fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias e motivos do crime foi adequada e (ii) definir se a redução da pena pela confissão espontânea deve ser ajustada ao patamar de 1/6 (um sexto), diante da ausência de justificativa para aplicação de fração inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica porque o réu desferiu duas facadas na vítima, causando ferimentos de relativa gravidade, conforme laudo pericial. A escalada de violência excede o grau normal do tipo penal, tornando a conduta mais gravosa.
4. A negativação dos motivos do crime também se mantém, pois o réu praticou o delito para quitar dívida com traficante de drogas, o que vai além da motivação comum aos crimes patrimoniais e revela maior censurabilidade.
5. Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas reduziu a pena em apenas 1/10 (um décimo), sem apresentar fundamentação idônea para afastar a fração de 1/6 (um sexto), consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.
6. A ausência de justificativa impede a aplicação de patamar diverso, sendo necessária a readequação da pena com a fração de 1/6 (um sexto)
7. Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do emprego de arma branca, resultando na pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.